Tribunal: TJDFT
Processo: 0725192-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725192-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO S/A AGRAVADO: U L T VANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator